Tribunal: TJMT
Processo: 1015944-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1015944-13.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em razão da ordem para que o Agravante recolha o preparo recursal em dobro, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil.
Inconformado, insurge-se o Embargante apontando contradição ao decisum invectivado. Afirma que “não houve o decurso do prazo para a juntada do comprovante do recolhimento do preparo do recurso, eis que a interposição do Agravo de Instrumento ocorreu em 01/09/2021 e o Embargante peticionou nos autos em 03/09/2021, comprovando o efetivo pagamento das custas, dentro do prazo, conforme petição de ID. 100943474.”
Assevera que “a Resolução no 02 do Regulamento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso de 11/03/2021 concede às partes o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento”.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado para, então, afastar a determinação do recolhimento do preparo em dobro.
Sem contrarrazões, face a ausência de angularização.
É, no essencial, o relatório. Decido.
De acordo com a regra insculpida no artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal.
Como é cediço, o artigo 1.022 CPC define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Pois bem. Revisitando os autos, verifico que razão não assiste ao Embargante.
Com efeito, em observância ao que preconiza o art. 46 da RESOLUÇÃO n.o 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, alterada pela RESOLUÇÃO n.o 02 /TJ-MT/OE de 11/03/2021, tem-se que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso.
Sob esta perspectiva, nota-se que o Banco Agravante protocolizou o Instrumental em 01/09/2021, às 10h 43min, sendo concluso à esta Relatora na mesma data (Id. 100551962).
Neste compasso, de acordo com a regulamentação supra, conclui-se que o Banco Agravante tinha como prazo final para pagar e juntar o recolhimento do preparo recursal o dia 03/09/2021, até às 10h 43min.
Observo que o Recorrente, de fato, recolheu o preparo na data de 03/09/2021/; todavia, somente o fez às 15h 50min, como se vê do Id. 100943477. Logo, é flagrante a intempestividade do pagamento recolhido depois de ultrapassado o prazo regimental de 48h (quarento e oito horas).
Diante desta constatação, tenho como escorreita a determinação constante no despacho de ID. 100859479, sendo de rigor o recolhimento do preparo recursal em dobro, eis que o Banco Agravante o fez extemporaneamente.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão agravada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora